Tribunal: TJMT
Processo: 1006328-27.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1006328-27.2017.8.11.0041 - CLASSE 206 - CNJ - CAPITAL (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)
Agravante : PAULO OLIVEIRA DE MOURA
Agravada : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1006328-27.2017.8.11.0041
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por PAULO OLIVEIRA DE MOURA contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação Civil no 1006328 -27.2017.8.11.0041, interposto pelo agravante contra TELEFÔNICA BRASIL S.A., à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para majorar o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação (cf. Id. no 52999515 - Pág. 3).
O agravante afirma que a “decisão monocrática” não levou em consideração os fatos delineados nos autos, os quais ensejam a majoração do quantum indenizatório ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, remetido o processo à Câmara julgadora, seja apreciado o pedido retro (cf. Id. no 55952486 - Pág. 6).
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 56848970, a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, frente a manifesta dialeticidade recursal.
É o relatório.
D E C I D O
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista ser manifesta a inadmissibilidade do agravo interno ora interposto, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, consoante art. 1.011 c/ art. 932, III, do CPC.
A matéria objurgada foi apreciada e decidida pela Turma Julgadora da Colenda 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, autuado sob o mesmo número deste agravo, vinculado ao Id. no 45436184:
“À vista do exposto, provejo parcialmente o recurso para majorar o valor indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e majorar os honorários advocatícios para 20% do valor atualizado da condenação.” (cf. Id. no 52999515 - Pág. 3).
É incontroverso que esta específica espécie recursal somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021).
À propósito:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. 1. O prazo para interposição do recurso especial (art. 1.003, § 5o do CPC de 2015)é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. Intempestividade constatada. 2. O agravo interno manejado na origem contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração não chegou a ser conhecido, consignando-se a impropriedade da via eleita. Isso porque não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível não tem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, sendo, por conseguinte, indiscutível a intempestividade do apelo especial. 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1213356 MG 2017/0316719-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTATURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018)
Não quero me arrogar à condição de instrutor de ninguém, mas, ao meu fraco sentir, o instrumento adequado para se buscar a reversão ou modificação do julgamento colegiado não é o recurso de agravo interno, mas o recurso de embargos de declaração, ou o recurso às instâncias superiores, conforme o caso.
Impossível, por outro lado, o conhecimento do recurso pela aplicação do princípio da fungibilidade, porque, como da água para o vinho, a interposição comete erro grosseiro, já que interpõe o agravo interno contra o texto expresso da lei processual.
O princípio da fungibilidade, como sabido, poderá ser aplicado apenas quando, inexistindo erro grosseiro, houver possibilidade de aproveitamento recursal, e quando houver, inclusive entre doutrina e jurisprudência, dúvida objetiva sobre qual recurso é cabível contra determinado pronunciamento judicial, o que não é caso.
Diante do exposto, com apoio no art. 1.011 e 932, III, ambos do CPC, não conheço do recurso.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator